Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-39.2020.8.11.0026
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000484-39.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DO VALE - CPF: 461.014.111-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERAFINA SOARES DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO, DESOBEDIÊNCIA

E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EFEITIVO DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM LEGAL
DE PARADA
EMANADA DE AUTORIDA
DE NO MOMENTO EM QUE ESTA ESTAVA
REALIZANDO POLICIAMENTO OSTENSIVO DESTINADO À PREVENÇÃO E À REPRESSÃO DE CRIMES
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 –

INACOLHIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
EFETIVO DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDAS PROTETIVAS
DAS QUAIS
FOI CIENTIFICADO

–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA – MATÉRIA PREJUDICADA – PRETENSÃO ANALISADA E DEFERIDA NOS AUTOS DE
HABEAS CORPUS
– 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que o apelante deixou
de atender ordem legal emanada de autorida
de no momento em que esta esta
va
realizando policiamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de crimes
,
não há como se falar em aplicação
do disposto no
art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal, devendo permanecer hígida a
sua
condenação pelo crime de desobediência.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, porquanto
demonstrado
que ele, efetivamente, descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, mesmo estando cientificado de seus deveres
.

3. Impõe-se reconhecer
a prejudicialidade do
pedido de revogação da prisão preventiva do apelante,
tendo em vista que a matéria foi analisada e deferida nos autos de
habeas corpus
impetrado em favor dele.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Antônio Pereira do Vale
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Arenápolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.

1000484-39.2020.8.11.0026
,
conden
ando-o

pela prática dos crimes de
invasão de domicílio no período noturno, desobediência
e descumprimento de medidas protetivas de urgência (
art
s
.
150, § 1°

e 300
do Código Penal e art.
24-A
da Lei n. 11.340/2006),
à pena de
1 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção
,

em
regime aberto
.

O apelante, nas razões recursais
que se
veem

no ID
113045359
, postul
a

a
sua absolvição em relação a
o
s

crime
s de desobediência
e
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, com fulcro no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal,
destacando a fragilidade do conjunto probatório reunido nestes autos; bem como a revogação da sua prisão preventiva decretada na sentença condenatória, diante da inexistência de motivos plausíveis para sua manutenção.

O
Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão no
ID
113045361
, pugna pelo desprovimento deste recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no ID
118509494
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça

no ID
113045288
,
narra os fatos desta forma:

[...] No dia 02 de março de 2020, por volta das 22h20min, na Rua 31 de março, n° 395, Centro, Santo Afonso/MT, o denunciado
ANTÔNIO PEREIRA DO VALE, adentrou na residência pertencente à vítima, Sra. Serafina Soares de Arruda, durante a noite, sem a sua permissão; descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei, contra a mesma, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência n° 2020.63411 (fls. 03/04), Termos de Declarações e Depoimentos, Decisão de fls. 23/27, dentre outras informações dos autos.

Segundo consta informando nos autos, no dia e horário em questão, o
flagranteado
Antônio chegou em sua residência, já alcoolizado, mandando que a vítima abrisse o portão, pois ele queria entrar, tendo a vítima, inicialmente, negado.

Logo após a negativa da vítima, o denunciado informou que se a vítima não abrisse o portão, que pularia a cerca, momento em que a vítima, com medo do pior, foi, abriu o portão e saiu correndo, informando que iria ligar para a polícia.

Em seguida, se dirigiu até a residência vizinha, residência do policial Nolasco, mas o mesmo não estava em sua residência, solicitando que a esposa deste acionasse a guarnição, informando sobre os fatos ocorridos.

Ao retornar para sua residência, o denunciado já não se encontrava mais no local.

A guarnição da Polícia Militar, no dia dos fatos, após receber a ligação, se deslocou até o local dos fatos. Em seu trajeto até a residência da vítima, constatou a veracidade dos fatos, localizando o autor dos fatos, próximo da residência da vítima, tendo o denunciado desobedecido à ordem de parada, sendo necessário a imobilização do mesmo, bem como o uso de algemas, para proteção da integridade física do denunciado, quanto da equipe.

Importante consignar que esta não é a primeira vez que o increpado adota conduta reprovadora em desfavor da vítima, visto que no final do ano de 2019, agrediu a vítima e a ameaçou, originando a Medida de Proteção nº 3744-78.2019.811.0026, cód. 82312 [...]

No tocante ao pleito absolutório relativo ao crime de desobediência,

verifica-se que a materialidade
e autoria delitivas ficaram
comprovada
s
pelo auto de prisão em flagrante (ID 113045290
, p. 1
), pelo boletim de ocorrência (ID 113045290
, p. 2/4
), bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Sendo assim, apesar
de a defesa técnica aduzir que não existem provas suficientes para a condenação do apelante
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte
do crime previsto no art. 330 do Código Penal
.

Isso porque, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os policiais militares Diogo Falcão da Silva e José Wilson
Socore
dos Santos foram enfáticos ao afirmar que
o apelante
desobedeceu a ordem legal de parada, sendo necessária sua contenção por meio do uso moderado da força.

É ponto pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro lado, impende-se registrar que o apelante fez uso do direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado na Delegacia de Polícia; e, na fase judicial, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Diante disso, não remanesce a menor dúvida de que o apelante praticou o crime de desobediência, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, no sentido de que configura crime de desobediência deixar de atender ordem legal emanada de autoridade no momento em que esta esteja fazendo policiamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão
de
crimes, como ocorreu na espécie.

Consigne-se, ainda, nesse diapasão, que eventual invocação de
autodefesa
por parte do agente tampouco
é suficiente para descaracterizar a conduta
prevista no art. 330 do Código Penal
, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal e, no caso destes autos, indiscutivelmente, os policiais
militares
atuaram em um contexto de policiamento ostensivo, portanto, tinham legitimidade para determinar a ordem de parada ao apelante, razão pela qual sua conduta de desobedecer ao comando policial de parada é circunstância suficiente para caracterizar o dolo.

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA. POLÍCIA MILITAR NA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NÃO CABIMENTO DA TESE DA AUTODEFESA. DOLO CARACTERIZADO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal
.

2.
A tese da autodefesa, invocada pelo agravante, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência
a
ordem legal
.

3. A substituição da reprimenda privativa de liberdade pela prestação pecuniária foi justificada na circunstância de, no caso concreto, não ser socialmente recomendável a substituição pela multa, haja vista o fato desta estar prevista no preceito secundário do tipo penal violado.

4. Agravo regimental não provido
.
(STJ,
AgRg
no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
30/09/2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL.
ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS.
AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal.

III -
No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes,
mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresenta
da, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado
.

Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a
responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal.

IV -
Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos
. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do
REsp
n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa
".

V - Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo uma vez que restou expressamente consignado no v. acórdão combatido que o paciente, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares. Rever o entendimento do
eg
. Tribunal de origem para afastar o dolo do paciente demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
.

VI - O pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão não foi apreciado pelo
eg
.

Tribunal de origem, ficando impedida esta Corte de proceder a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

No que diz respeito ao tema, esta Corte de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, CAPUT E § 1°, II, E 306 DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 70 DO CP E ART. 330 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS - DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – 2.
DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE – AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA – POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – PRECEDENTES DO STJ
– 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

1. Conquanto as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção. Precedentes do STJ (HC 380.695/MS, Agravo em
REsp
n. 904.733 – MG);

2.
É entendimento pacífico na Corte Cidadã o de que “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na
função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal”
. (
AgRg
no
REsp
n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/8/2020).

(TJMT, N.U 0010050-80.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

1. Aquele que deixa de cumprir ordem de parada feita por autoridade de trânsito, seus agentes ou outros agentes públicos encarregados de fiscalizar as normas de trânsito está sujeito à sanção específica do art. 195 do CTB, sendo defeso, dado o caráter subsidiário da norma incriminadora, responsabilizá-lo na seara criminal (art. 330 do CP).

2.
Se o comando de parada, todavia, é feito por policiais militares que realizam patrulhamento ostensivo, destinado à prevenção e repressão de delitos (art. 144, § 5º, da CF), descabe falar-se em atipicidade da conduta, sendo de rigor a condenação nas sanções do crime de Desobediência (art. 330 do CP).

(TJMT, N.U 0002810-45.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021).
Destacamos

Dessa forma, não há como se falar em aplicação
do disposto no
art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal, devendo permanecer hígida a condenação
do apelante
pelo crime de desobediência.

No que tange ao
pedido de absolvição
em relação ao
crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
mais uma vez não assiste razão ao apelante, na medida em que a materialidade do delito
previsto do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 se encontra comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (ID 113045290
, p. 1
), pelo boletim de ocorrência (ID 113045290
, p. 2/4
), assim como
pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, a vítima
Serafina Soares de Arruda
, ao ser ouvida em juízo,
afirmou que no dia dos fatos o
apelante

invadiu sua
residência, descumprindo as
medidas protetivas estabelecidas
em favor dela
, dentre as quais constava a obrigação de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência e proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros.

Corroborando o depoimento da ofendida, a
testemunha
Nidja
Oliveira Ramos, apesar de ter afirmado que não presenciou o
apelante
invadindo a residência da vítima, asseverou
em juízo
que
esta
a procurou pedindo ajuda para chamar a polícia.

É de trivial sabença que, em crimes
que envolvem violência doméstica
, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Por conta disso, é forçoso reconhecer que o

apelante
violou os termos contidos na decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, das quais tinha plena ciência,
pois foi
intimado do
referido

decisum
, conforme certidão lavrada por oficial de justiça nos autos do processo
registrado sob o
n.
000
3744-78.2019.811.0026
(código 82312), restando, por conseguinte,
demonstrada a materialidade e autoria delitiva
s
do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, razão pela qual deve ser mantida, também, sua condenação por esse injusto penal.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, é imperativo registrar que essa pretensão se encontra prejudicada, uma vez que também foi formulada nos autos do
Habeas Corpus
n. 1008969-38.2022.8.11.0000, que tramitou sob a relatoria deste magistrado, em cuja ação foi concedida liminar no dia 13 de maio de 2022, determinando que ele aguardasse o trânsito em julgado da sua condenação nas condições adequadas ao regime fixado na sentença condenatória (regime aberto), decisão essa que foi confirmada pela Segunda Câmara Criminal na sessão virtual realizada entre os dias 13 e 15 de junho de 2022.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Antônio Pereira do Vale
, mantendo inaltera
do o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022